Tribunal: STF
Processo: Ext 1781
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO. ENFERMIDADE GRAVE DO EXTRADITANDO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. ART. 95, § 1º, DA LEI Nº 13.445, DE 2017. SOBRESTAMENTO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM 6 (SEIS) MESES.

 1.	Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Itália, contra o nacional italiano Virgílio Colasanti, com fundamento no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, promulgado pelo Decreto nº 863, de 1993.

 2.	A extradição foi deferida à unanimidade pela Segunda Turma desta Corte em acórdão transitado em julgado em 12/09/2023, nos termos da seguinte ementa:

“EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO, NO BRASIL, A LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO EXTRADITANDO NÃO IMPEDITIVA DO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO ENTREGA CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARA ATESTAR AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. 
1. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei de Migração e no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, promulgado pelo Decreto nº 863, de 09/07/1993. 
2. Incidem, no caso, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e francesa.
3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 
6. O Estado requerente assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017.
7. A situação de saúde do extraditando, paciente oncológico, não representa óbice ao deferimento do pedido extradicional, embora a entrega possa ser adiada se representar risco à sua vida.
8. Extradição deferida, com a entrega condicionada ao prévio exame de saúde por laudo médico oficial, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei 13.445/2017.” (e-doc. 36).

 3.	Como se vê, embora deferida a extradição, visto que a condição de saúde do extraditando não representa óbice ao deferimento do pedido, a efetivação da entrega, em si, ficou condicionada à realização de laudo médico apto atestar  que a efetivação da medida não colocará em risco a vida do extraditando, em virtude de enfermidade grave comprovada, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei de Migração.

 4.	Isso porque, no caso concreto, comprovou-se que o extraditando possui mais de 74 anos de idade, é paciente oncológico em tratamento, tendo sido submetido a cirurgia para retirada de um dos rins acometidos pelo câncer e tecidos adjacentes, razão pela qual, inclusive, autorizei a prisão domiciliar (PPE nº 1.062/DF; e-doc. 41).
 5.	Ao deferir o pedido de extradição condicionada, determinei imediatamente a expedição de carta de ordem a fim de se providenciar o laudo médico necessário. O referido exame foi realizado em 09/10/2023, e o laudo pericial aportou aos autos, concluindo o médico perito não ser recomendada a extradição.

 6.	Assim, à luz do art. 95, § 1º, da Lei de Migração e das conclusões do médico perito apontadas em laudo oficial, fica, por ora, sobrestada a entrega de Virgílio Colasanti para fins de extradição, mantida a prisão domiciliar.

 7.	Desde já, determino a expedição de nova Carta de Ordem ao Juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para que, em 6 (seis) meses, contados da presente data, seja providenciada a realização de nova perícia, a qual, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei de Migração, deverá apontar, de modo fundamentado, se a entrega do extraditando colocará em risco sua vida, em virtude de enfermidade.

             Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com cópia desta extradição.

     Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator